Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713595-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, SIMONIDES GUTEMBERGUE CAETANO, LEDA MARIA MOREIRA DE RESENDE CAETANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0737186-80.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de arresto/penhora de imóvel da agravada Leda Maria Moreira de Resende Caetano, nos seguintes termos: “DA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA LEDA A Portaria GC 34, de 02/03/2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT, autoriza, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados. A Portaria prevê que as comunicações dos atos processuais, dentre eles a citação e a intimação, devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico (art. 3o), sendo que o WhatsApp é um dos meios permitidos (art. 6o). Interpretando o inteiro teor da Portaria, especialmente o art. 6o, o entendimento a que se chega é o de que, salvo os casos em que haja determinação expressa para cumprimento do mandado de forma presencial, o oficial de justiça tem autorização da Corregedoria para adotar a forma eletrônica de citação e intimação independentemente de ordem judicial, e pode inclusive utilizar o sistema Microsoft Teams, o WhatsApp ou outro aplicativo semelhante que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial a ser praticado. Assim, em atenção à autorização contida na Portaria em exame, expeça-se mandado para constar o(s) número(s) de WhatsApp fornecido(s) para a diligência (ID 133943380 - Pág. 2), para que o Oficial de Justiça verifique se é viável a sua realização de forma eletrônica, pelo meio que se revelar mais adequado. DA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ERG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se possui interesse na expedição da carta precatória, considerando a diligência de ID 127751801. PEDIDO DE ARRESTO DO IMÓVEL DA EXECUTADA LEDA A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados, observo não ser possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto, em nome da satisfação de interesse eminentemente pecuniário da parte credora, antes da observância da regra do contraditório e da ampla defesa, qual seja, a intimação da parte executada para pagamento voluntário do débito ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. DA PENHORA DOS BENS DO EXECUTADO SIMONIDES Após o resultado das pesquisas realizadas aos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 134403904), a parte exequente pleiteou, em face do executado SIMONIDES, a penhora das quotas sociais da pessoa jurídica em que o executado é sócio, bem como a penhora sobre o imóvel de matrícula 03280. Contudo, afirma que a executada LEDA é coproprietária do mencionado imóvel, razão pela qual solicitou o arresto referente à sua cota parte. Inicialmente, para análise do pedido de penhora das quotas sociais, deverá a parte credora juntar aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica, a fim de se verificar seu quadro societário. Prazo de 5 (cinco) dias. Defiro o pedido de penhora do imóvel indicado à ID 136776607, matrícula no 03280 (ID 136776607), registrado junto à Serventia Extrajudicial de Governador Edison Lobão/MA. Nomeio o executado SIMONIDES GUTEMBERGUE CAETANO depositário fiel do bem ora penhorado. Com fundamento no art. 838 do Código de Processo Cível, lavre-se o termo de penhora. Intime-se a parte executada acerca da penhora, por seu advogado, curador, ou pessoalmente, caso não tenha patrono constituído, para eventual impugnação no prazo de 15 dias (art. 525, § 11o, e 917, §1o, ambos do CPC). Aplica-se a presunção de validade da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Deverá a Secretaria providenciar a expedição do termo de penhora e a sua juntada aos autos antes do início do prazo para o devedor apresentar a sua impugnação. Em seguida, expeça-se carta precatória de avaliação, bem como de intimação do devedor da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado ou não tenha endereço nos autos, deverá ser intimado por seu advogado ou Curador. Retornando o mandado de avaliação integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 dias, (artigo 525, § 11o e 917, §1°, CPC). Considerando que o(a) proprietário(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo código. De acordo com o disposto no art. 843 do CPC, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, sendo reservado ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. A parte exequente terá o prazo de 15 dias para comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, a contar da data da juntada aos autos do termo de penhora. No mesmo prazo deverá juntar a planilha atualizada da dívida.” Relata o Agravante, em síntese, que “a executada vem se ocultando a todo instante no feito, com o intuito de protelar o andamento do cumprimento de sentença”. Sustenta que, por não ter comunicado a mudança de endereço nos autos, a intimação dirigida à Executada é válida, consoante regra disposta no art. 274, parágrafo único, do CPC. Alega não subsistir o fundamento exposto na r. decisão combatida acerca da necessidade de implemento do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que a Executada (Leda) foi devidamente citada na fase de conhecimento. Esclarece não se tratar de pedido constritivo, mas apenas de arresto do bem, medida apta a garantir futura e eventual constrição de patrimônio. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto do imóvel registrado na “Matrícula 03280, do Cartório de Ofício Único de Governador Edison Lobão/MA”. Preparo comprovado (Id. 45637532). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo tem o objetivo de dar efetividade à prestação jurisdicional. Todavia, sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede o Agravante que seja deferido o arresto do imóvel localizado em Governador Edison Lobão/MA, aduzindo ser de propriedade dos Executados. Defende, em resumo, a dispensa de intimação pessoal da agravada Leda, por ser revel, a atrair a regra do art. 274, parágrafo único, do CPC. De início, pontuo que a regularidade da intimação para deflagração da fase coercitiva do julgado já foi objeto do AI n. 0727196-63.2022.8.07.0000, apreciado por esta Turma, que concluiu pela validade do ato, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto condutor, in verbis: “Verifico que se trata de pedido de cumprimento de sentença, em que o credor, ora Agravante, pretende ver satisfeito o crédito constituído no título executivo judicial, consoante sentença Id. 1130294881. Ocorre que, por não terem comparecido aos autos nem apresentado defesa, foi decretada a revelia, tendo, então, o cumprimento de sentença sido deflagrado com a determinação de intimação dos Executados, ora Agravados, por carta com Aviso de Recebimento (AR), nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC. Ressalte-se que se trata de intimação dos devedores para o cumprimento voluntário da sentença, e não de citação, como argumentado pelo Agravante neste recurso. Ora, tratando-se de intimação de executados que foram revéis na fase de conhecimento, para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa reconhecida em título judicial, tem-se por suficiente a intimação por carta enviada para o endereço em que foi cumprida a citação, mostrando-se despicienda a realização por outros meios, pois, se não comunicada ao juízo a mudança de endereço, tem-se por presumidamente válido o ato intimatório/citatório. Transcrevo, por oportuno, os dispositivos legais aplicados ao caso dos autos, in litteris: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; (...) § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” O artigo 274, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Assim, por terem sido as intimações encaminhadas para os endereços dos Executados informados no processo de conhecimento, correspondentes aos mesmo em que foram cumpridas as citações, e não tendo os Agravados informado ao Juízo a modificação, ainda que temporária, de seus endereços, são presumidamente válidas as tentativas de intimação realizadas nos autos de origem, conforme preveem os artigos 513, § 3o, e 274, parágrafo único, ambos do CPC, não necessitando de nova intimação, seja por e-mail ou outro meio.” (Acórdão 1627268, 07271966320228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Nessa perspectiva, embora o aludido Acórdão ainda não tenha transitado em julgado, permanece hígido o entendimento lá esposado de validade da intimação da Agravada e de dispensabilidade de intimação ou citação pessoal para continuidade do cumprimento de sentença deflagrado. O arresto do imóvel localizado em Governador Edison Lobão/MA pleiteado pelo Agravante é modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar para asseguração de direito, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil, e tem por objetivo indisponibilizar a transferência da propriedade a terceiros. A pretensão do Agravante deve ser acolhida apenas em parte, pois na certidão de inteiro teor do imóvel registrado na Matrícula n. 03280 do Ofício Único de Governador Edison Lobão/MA (Id. 136776607 dos autos de origem) constam como seus proprietários Simonides Gutembergue Caetano, Leda Maria Moreira de Rezende Caetano, Antônio Raimundo Feitosa e Rosa Lopes Feitosa, sendo que, dois deles não integram a relação processual. Por ter sido intimada regularmente na fase de cumprimento de sentença, pode ser determinada, inclusive, a penhora da parte pertencente à Agravada, a exemplo do que ocorreu em relação ao codevedor Simonides Gutembergue Caetano, que, na decisão ora agravada, teve acolhido o pedido de penhora da sua cota parte, nos seguintes termos, “defiro o pedido de penhora do imóvel indicado à ID 136776607, matrícula no 03280 (ID 136776607), registrado junto à Serventia Extrajudicial de Governador Edison Lobão/MA.” Dessa forma, não sendo o bem indicado de propriedade exclusiva da Agravada, a restrição deve se limitar à sua cota parte. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar o bloqueio da Matrícula n° 03280 do Ofício Único de Governador Edison Lobão/MA para impedir quaisquer atos de disponibilidade da cota parte da Fazenda Bacuri pertencente a Leda Maria Moreira de Rezende Caetano. Intimem-se os Agravados pelo PJe para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora